Tribunal: TJBA
Processo: 8160159-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160159-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO COSME PEREIRA DO BONFIM

Advogado(s)
:
JOSELITA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PQ RES RECANTO DAS ILHAS

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA PATRICIO REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL COMERCIAL. GUARITA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOCAÇÃO. FALECIMENTO DO LOCATÁRIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR POR TERCEIRO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.

1. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. Restando comprovada a posse anterior da autora através de relação locatícia regularmente estabelecida, o esbulho praticado pelo réu com a ocupação irregular do imóvel após o falecimento do locatário originário, a data precisa do esbulho e a perda da posse, estão presentes todos os requisitos legais para a procedência da ação possessória.

2. POSSE INDIRETA DA ASSOCIAÇÃO COMPROVADA. A prova documental e oral demonstra inequivocamente que a guarita comercial pertence à associação de moradores, tendo sido construída por mutirão dos moradores e posteriormente cedida em locação ao Sr. Laudenyr Santos Palmeira mediante termo de autorização com vedação expressa à cessão ou sublocação.

3. CONTRATO COM VIÚVA INEFICAZ. O contrato de locação firmado pelo réu com a viúva do antigo locatário não possui eficácia jurídica para legitimar a ocupação, uma vez que esta não sucedeu automaticamente na posição contratual do falecido cônjuge, mormente diante da vedação contratual expressa à transferência do uso do bem.

4. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. Configurada a ocupação irregular a partir das notificações extrajudiciais, é devida indenização pelos prejuízos causados, fixada em valor proporcional e razoável considerando os montantes historicamente praticados na relação locatícia originária.

5. DENUNCIAÇÃO À LIDE PROCEDENTE. A viúva do antigo locatário, ao firmar contrato sem anuência da proprietária e extrapolando os limites de sua condição sucessória, deve responder solidariamente pelos prejuízos causados.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160159-59.2020.8.05.0001, sendo Apelante ANTONIO COSME PEREIRA DO BONFIM e Apelados ASSOCIACAO DE MORADORES DO PQ RES RECANTO DAS ILHAS e OUTRO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .